Tribunal: STF
Processo: RE 1229198
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 01/1995, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 293/2018 DO MUNICÍPIO DE FRANCA – SP. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DO SERVIÇO PÚBLICO DA REFERIDA MUNICIPALIDADE, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E TABELAS DE VENCIMENTOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.